Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717965-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTYAN MARTINS ROCHA DE FARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CRISTYAN MARTINS ROCHA DE FARIA contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação no 0718540-51.2021.8.07.0001 ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA S.A.: “Proceda-se à retificação da autuação, nos termos determinados pela decisão de id. 231255116. Após, retornem à conclusão para análise do petitório de id. 233079857.” (ID 234537188, origem) O agravante CRISTYAN MARTINS ROCHA DE FARIA pleiteia o benefício da gratuidade de justiça: “O AGRAVANTE expõe na presente peça processual de modo transparente a necessidade da gratuidade de justiça, frisando não possuir condição financeira para suportar as custas, como também as despesas processuais, ao modo de que por isso não deve se abster do exercício de inclinar-se a aplicação do juízo postulatório, em ênfase ao não impedimento das pessoas de buscarem a justiça por falta de condição financeira, nos termos do artigo 5, inciso LXXV, da CFRB/88.” (ID 71546785, p. 3) Narra: “Trata-se, na origem, de ação de execução, proposta contra o AGRAVANTE, na qual se requereu o pagamento do título executivo extrajudicial. Houve várias tentativas de bloqueia de bens e valores visando quitar o débito, no entanto, não foi possível encontrar nada no nome do AGRAVANTE. O AGRAVADO cedeu créditos à NAVARRA S.A., a qual insurgiu nos autos solicitando a substituição do polo ativo da ação, tendo sido deferido pelo Juizo a quo por meio despacho ID 34537188.” (ID 71546785, p. 6) Alega que “para haver a substituição do polo de uma ação, é necessário que a cessão de crédito seja comprovada, no entanto, a comprovação deve ser por meio de apresentação da relação dos créditos transferidos ao cessionário, não sendo comprovação apenas o documento que foi apresentado ID 227181382 do processo original.” (ID 71546785, pp. 6-7) Afirma: “A empresa NAVARRA S.A apresentou o documento ID 227181382 onde consta que o BRB cedeu os créditos, no entanto, não é possível verificar a relação do que fora cedido, ou seja, sem a prova da efetividade da cessão de crédito não se pode admitir o ingresso do cessionário na relação processual em substituição ao cedente. Sendo assim, a empresa NAVARRA S.A se quer possui legitimidade para formular novo pedido para busca de bens.” (ID 71546785, p. 7) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “O periculum in mora figura-se evidente, uma vez que a efetivação do procedimento, tal como determinado na decisão ora agravada, prejudicará o AGRAVANTE. O fumus boni juris, por sua vez, é deduzido das razões expostas acima, que demonstram, além de qualquer dúvida, que a decisão da substituição do polo ativo deve ser revista.” (ID 71546785, p. 9) Por fim, requer: “a) se atribua efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; b) se intime a parte agravada para que, querendo, ofereça contrarrazões no prazo legal; c) se conheça e dê provimento ao agravo de instrumento para que: c.1) seja anulada a decisão de substituição processual, determinando que o Juízo a quo arquive definitivamente o processo; c.2 subsidiariamente, seja reformada a decisão de substituição processual.” (ID 71546785, p. 9) Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O agravante insurge-se contra despacho pelo qual determinada a “retificação da autuação, nos termos determinados pela decisão de id. 231255116.” (ID 234537188, origem). Em 25/02/2025, NAVARRA S.A. pleiteou a substituição do polo ativo da demanda em razão da cessão de crédito (ID 227181381, origem). Em 02/04/2025, foi proferida a decisão de ID 231255116 nos seguintes termos: “A documentação carreada aos autos indica que NAVARRA S.A., em princípio, sub-rogou-se no crédito perseguido nesta demanda. Ficam, pois, as partes intimadas a se manifestar sobre a petição de id. 227181381, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo ratificação pelo exequente no tocante à noticiada cessão do crédito ou em caso de inércia das partes, fica, desde já, deferida a sucessão de NAVARRA S.A. no polo ativo, devendo o CJUVETECABSB providenciar a retificação do cadastramento, com a exclusão do atual exequente. Após, voltem os autos ao arquivo intermediário.” (ID 231255116, origem) Em 08/04/2025, pela petição de ID 232020468 (origem), o executado/agravante CRISTYAN MARTINS ROCHA DE FARIA manifestou sua concordância com a cessão do crédito para NAVARRA S.A.. Em 04/05/2025, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. também se manifestou pela substituição do polo ativo da execução (ID 234460432, origem). Em 05/05/2025, foi proferido o despacho de ID 234537188, contra o qual foi interposto o presente agravo de instrumento, determinando a retificação da autuação na forma da decisão de ID 231255116. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. ATO PROCESSUAL DESTITUÍDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SUPERA A BARREIRA DO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator pela qual não conhecido o agravo de instrumento manejado pelo recorrente, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra provimento judicial sem conteúdo decisório. 2. No provimento judicial de origem (ID 161704935) somente foi determinado: "certifique-se a Secretaria se houve preclusão da decisão sob id. 161704935” e “sem prejuízo, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada e discriminada do valor atual do crédito, com o decote dos valores já recebidos e, também, aqueles depositados em juízo pela parte devedora”; não houve decisão quanto à questão, objeto de irresignação do agravante. Ou seja, a penhora dos imóveis e a determinação da realização da hasta foram decididas em provimentos judiciais pretéritos e já preclusos (IDs 123027557 e 161704935). 2.1. A determinação do juízo de origem, objeto da irresignação da agravante, é destituída de qualquer conteúdo decisório, tratando-se de despacho irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, que preceitua que “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1967930, 0725389-37.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO IMPUGNADO. DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. 1. Nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar o processo, sendo, portanto, incabível o agravo de instrumento contra provimento judicial que, em cumprimento de sentença, determina a intimação da parte para providências, ainda que sob advertência de possível imposição de multa processual por descumprimento. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1950406, 0734929-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) Ademais, cumpre destacar que a matéria que o agravante pretende discutir no presente recurso (substituição processual em razão da cessão de crédito) já se encontra preclusa (art. 507 do CPC), uma vez que, intimado a se manifestar quanto ao pedido de substituição processual, ele expressou sua concordância (“CRISTYAN MARTINS ROCHA DE FARIA, devidamente qualificado nos autos, por meio de sua advogada, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em resposta à Decisão ID 231255116 concordar com a cessão do crédito para NAVARRA S.A.” - ID 232020468, origem). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 25 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora